Tribunal: STF
Processo: RE 192629
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: ICMS. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS DO EXTERIOR. LEI Nº 6.374/89 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CONSTITUCIONALIDADE.
          Legitimidade da legislação paulista, editada em face da regra
do inciso IX, a, do § 2º, do art. 155, da Constituição Federal, que
condicionou o desembaraçõ aduaneiro das mercadorias importadas do
exterior, à apresentação do comprovante da isenção, da não-incidência,
ou do recolhimento do tributo estadual devido pela importação.
          Orietação tomada em julgamento plenário do Supremo Tribunal
Federal no RE 192.711-9.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.